Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-63.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002587-63.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 038.836.441-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - AUMENTO SUPERIOR A 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ADEQUAÇÃO - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

“[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. [...]” (AgRg no REsp n. 2.094.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Se a pena imposta for inferior a 8 (oito) anos, mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, se o condenado for reincidente, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alíneas “a” e “b” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Gilberto Gonçalves dos Santos
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Em outro ponto, insurge-se contra a dosimetria da pena, aduzindo que não houve parâmetro específico na segunda fase para justificar um acréscimo acima da fração de 1/6 para a agravante de reincidência, bem como que não justifica a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, devendo ser fixado o regime semiaberto como inicial.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 182734700).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 189638684, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Gilberto Gonçalves dos Santos
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“[...] Conforme inquérito policial, dia 17 de janeiro de 2023, por volta das 16h30min, no Assentamento Terra Prometida, região do bairro Novo Paraíso, nesta cidade, o denunciado Gilberto Gonçalves dos Santos tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 81,98 g (oitenta e um gramas e noventa e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.92900-A01).

Na data dos fatos o grupo de apoio do 9ª BPM recebeu denúncias de que um indivíduo conhecido pela alcunha de “Beto” comercializava entorpecentes na “Mercearia/Bar Terra Prometida”, situada no Assentamento Terra Prometida, região do bairro Novo Paraíso.

A denúncia também indicava que “Beto” era integrante de facção criminosa na função de “disciplina” e tinha envolvimento com algumas das mortes que ocorreram na região.

Diante das informações a equipe deslocou até o endereço apontado e logrou êxito em localizar o denunciado Gilberto. Realizada busca pessoal no investigado nada de ilícito foi encontrado, contudo, durante buscas no estabelecimento foram apreendidos 02 (dois) invólucros envoltos em papel filme contendo 09 (nove) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína, 01 (um) rolo de papel filme e a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Posteriormente, com o apoio dos agentes Lauro e Luciano da Delegacia de Homicídios (DHPP), a equipe realizou buscas na região na tentativa de localizar os corpos indicados na denúncia, no entanto, nada foi encontrado. Vale reforçar que durante as diligências os agentes constataram que Gilberto utilizava tornozeleira eletrônica.

Perante autoridade policial Gilberto negou envolvimento com o tráfico de drogas e a propriedade dos entorpecentes encontrados; disse que seu comércio estava fechado quando os militares chegaram e solicitaram que abrisse.

Conforme relatório técnico produzido o denunciado ostenta inúmeros registros criminais por tráfico, desacato, porte ilegal de arma de fogo, roubo, apropriação indébita, entre outros.

Ainda, investigadores civis constataram que na base policial constam outras 05 (cinco) denúncias envolvendo o investigado e seu comércio (ID nº 110127645 – p. 48). Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Gilberto é multirreincidente e reincidente específico, pois ostenta duas condenações criminais por tráfico de drogas e roubo majorado (autos nº 0012012-04.2012.8.11.0015 e autos nº 0004519-26.2011.8.11.0042), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos nº 0017191-22.2018.8.11.0042/SEEU).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados no estabelecimento comercial do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções apreendidas, além da apreensão de petrechos voltados para a preparação do tóxico (balança de precisão, papel filme) e certa quantia em dinheiro, evidenciado, portanto, o narcotráfico.” (Id. 182723488)

Após regular instrução criminal, a magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando ausência de prova para a sua condenação e, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
da agravante da reincidência e alteração do regime inicial para o cumprimento da pena.

O pleito defensivo prospera, em parte.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 182723462), boletim de ocorrência (Id. 182723462), termo de exibição e apreensão (Id. 182723462), laudo pericial (Id. 182723462), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

De acordo com o Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.92900-A01, foram apreendidos 9 (nove) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 81,98g (oitenta e um gramas e noventa e oito centigramas) de substância análoga a maconha; 1 (uma) porção de resquício de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó sobre a superfície de uma balança digital (Id. 182723462).

No que concerne à autoria, o réu na fase policial afirmou que a droga encontrada não é de sua propriedade, assim como a balança de precisão; que o plástico filme é utilizado para embalar verduras e que o dinheiro encontrado foi proveniente das verduras que vendeu (Id. 182723462).

Em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que ali não era ponto de drogas; que abriu a casa para os policiais porque não tinha nada para esconder; que não foi encontrado nada na casa; que o rolo de insulfilm usava para embalar melancia e que o dinheiro (R$ 370,00 reais) era da venda de verduras. Afirmou que não estava usando mais o comércio, porque estava difícil vender as coisas e por isso começou a vender na rua para ganhar um sustento melhor; que na época usava tornozeleira. Disse, ainda, que os policiais podem ter o incriminado por conta de seus antecedentes (trechos retirados da sentença e do relatório de mídias de Id. 182734663).

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado demonstram que foram várias as denúncias informando que ele estava comercializando entorpecentes no assentamento (terra prometida), que restaram confirmadas quando da apreensão de 9 (nove) porções de substância análoga a maconha e apetrechos utilizados no preparo do ilícito para a comercialização, como balança de precisão e papel filme.

Consta do boletim de ocorrência a seguinte descrição dos fatos:

“[...] A EQUIPE DO GRUPO DE APOIO DO 9° BATALHÃO TOMOU CONHECIMENTO ATRAVÉS DO DISQUE DENÚNCIA DA POLÍCIA MILITAR, DENÚNCIA DE N°19, DE QUE O VULGO BETO ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES NO COMÉRCIO DA SUA ESPOSA E QUE ELE SERIA INTEGRANTE DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, FOMOS INFORMADOS AINDA QUE O SUSPEITO SERIA INTEGRANTE DO ALTO ESCALÃO, VULGO "DISCIPLINA DO BAIRRO", TENDO ENVOLVIMENTO EM MORTES NO BAIRRO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DESLOCOU PARA O REFERIDO ENDEREÇO, CHEGANDO PELO LOCAL FOI FEITO BUSCA NOS SUSPEITOS QUE LÁ SE ENCONTRAVAM E NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO; QUE DURANTE A BUSCA NO BAR DO SUSPEITO FORAM 02 PORÇÕES INVÓLUCROS NO PAPEL FILME, AO SEREM ABERTOS FORAM ENCONTRADAS 09 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA À MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM ROLO DE PAPEL FILME USADO E O VALOR R$370,00 REAIS. FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E POSTERIORMENTE A EQUIPE FEZ DILIGÊNCIAS COM A EQUIPE DA DHPP, AGENTE LAURO E LUCIANO VTR 4B53, NO INTUITO DE TENTAR LOCALIZAR UNS DOS CORPOS NOS LOCAIS QUE FORAM INDICADOS NA DENÚNCIA, PORÉM SEM ÊXITO. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E FOI ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS. O SUSPEITO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.” (Id. 182723462)

Em juízo, o policial militar Jorge Rondon Junior em seu depoimento, declarou: “
Que fomos acionados através do disk denúncias 0800 da polícia militar e relatou que o vulgo ‘Beto’ era o disciplina da região e estaria com uma certa quantidade de entorpecente fazendo a distribuição; Que chegando no local havia vários indivíduos realmente, porém foi encontrado poucos entorpecentes; Que encontramos umas 09 porções de ‘maconha’; Que a denúncia era por tráfico de drogas e pelo mesmo ser responsável por mortes (...), inclusive fomos até a região próximo a onde ele enterrava ou desovava o pessoal; Que isso seria ligado a função dele de disciplina de eliminar pessoas e praticar o tráfico de drogas; Que a denúncia mencionava o apelido dele, ‘Beto’, e falava que ele ficava nesse bar que era da sua esposa, ‘Bar Mercearia Terra Prometida’; Que pela denúncia e pelo que a gente presenciou lá, o bar era só fachada, porque não tem quase nada lá; Que ele negou e durante o caminho ele falou que a droga era de um parente dele que estava lá, um cunhado; (...)”. (excerto na sentença e relatório de mídias de Id. 182734663)

O policial militar Marcos Roberto Pereira de Souza reforçou as declarações do colega, aduzindo “
Que teve uma denúncia no CIOSP, disk denúncia; (...) Que fomos nesse bairro com o pessoal do DHPP para fazer a averiguação; (...) Que o local lá é bem perigoso (...); Que tinham denúncias que estava tendo o comércio de entorpecente e que esse cidadão tinha cometido alguns crimes, que tinha escondido alguns corpos ali na região; Que eram crimes de tráfico de drogas e homicídio; Que o local era um comércio (...); Que haviam denúncias de que ele estava usando o estabelecimento para cometer o tráfico de drogas; (...) Que não aparentava ter uma mercearia não, era só um puxadinho com o nome de alguma coisa, acho que era ‘Terra Prometida’; Que o cabo Rondon localizou entorpecente lá, maconha (...); Que a droga foi encontrada na mercearia; (...)
”.

Do mesmo modo, o depoimento
prestado pelo policial civil Marcial da Cruz Bandeira Junior, harmoniza-se e corrobora as provas colhidas na fase inquisitiva, especialmente o contido no Relatório Técnico nº 2023.5.15562 (Id. 182723462).

Relatou “
Que eu não participei do flagrante especificamente; (...) Que o meu relatório foi uma ordem de serviço expedida pela autoridade policial para a checagem em bancos estruturados, que seriam denúncias anônimas que informavam tanto do envolvimento do Gilberto quanto do endereço que consta no B.O., que é o Bar no assentamento Terra Prometida, em Cuiabá; Que o meu relatório é posterior à prisão; Que fiz pesquisas de bancos de dados, especialmente denúncias e passagens em delegacias; (...) Que foi expedida a ordem de serviço para verificar se existiam denúncias feita por populares através do CIOSP se referindo ao Gilberto, ou o endereço a onde ocorreu o flagrante pela P.M.; Que constatamos que haviam denúncias, inclusive desde 2020, naquela região e algumas citando especificamente, assim como no B.O., o vulgo ‘Beto’; (...) Que no trabalho posterior eu verifiquei que tinha 05 denúncias naquele local ou referindo a pessoa de ‘Beto’ ou a sua companheira que era denominada Cristina ou Cris acerca do tráfico de drogas; Que haviam várias denúncias desde 2020 até 2022; (...) Que algumas denúncias eu até coloquei no relatório; (...) Que as denúncias direcionam tudo para o tráfico de drogas naquele local e também a respeito das pessoas envolvidas; Que os denunciantes afirmavam que o acusado seria integrante de uma facção criminosa, inclusive desde 2021, tratava-se de uma disciplina da facção criminosa, que é quem determina as ordens no local, na região
”.

Importante destacar que a alegação do apelante de que os entorpecentes não lhe pertenciam e que a polícia talvez quisesse incriminá-lo por conta de seus antecedentes não encontra ressonância na prova dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Portanto, a simples alegação sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais militares.

Sobre o assunto, trago à colação recente precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS –
ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 156 DO CPP – IDONEIDADE DAS PALAVRAS POLICIAIS
– 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, B E ART. 44, INC. I, II E III DO CP)– PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A mera alegação de que a droga teria sido "plantada" por policiais, sem a apresentação de quaisquer elementos de convicção produzidos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto de provas formado nos autos, que indicam a licitude da ação realizada pelos policiais militares que apreenderam as substâncias entorpecentes.
2. Para a incidência da benesse do art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o Apelante é voltado à prática criminosa, vez, que reincidente específico, não fazendo portanto jus ao benefício. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez que o apelante tem reincidência delitiva, bem como a pena aplicada é superior há 4 anos (art. 33, § 2º, a, e art. 44, inc. I e II, ambos do Código Penal).” (TJ-MT - APR: 10012751120218110046, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023) (destaquei)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

Em outro ponto, insurge-se a defesa contra a dosimetria da pena, no que tange ao
quantum
de aumento relativo ao reconhecimento da agravante de reincidência em 1 (um) ano de reclusão, alegando que se mostra desproporcional.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que mesmo ausente previsão legal acerca do
quantum
mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) deve ser fundamentado. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. [...]” (AgRg no REsp n. 2.094.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (destaquei)

No caso, restou consignado na sentença que: “
reconheço a agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0012012-04.2012.8.11.0015). Por isso, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.
” (Id. 182734683).

Vê-se que a magistrada exasperou a pena em fração superior a 1/6 (um sexto), apenas por se tratar de reincidência específica, de modo a merecer reparos a sentença nesse ponto.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. APELO NOBRE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 284 DO STF. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. [...]
Constata-se a existência de ilegalidade manifesta na segunda fase da dosimetria da pena do Agravante, pois a Jurisdição ordinária aplicou incremento superior a 1/6 (um sexto), apenas por se tratar de reincidência específica, o que destoa da jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena imposta. (AgRg no AREsp n. 2.419.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) “No que toca à fração de aumento pela reincidência, como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.
[...] Ordem concedido, de oficio, para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena do paciente definitivamente para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 650 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.” (STJ - HC: 617049 SP 2020/0259608-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2020) (destaquei)

Assim, diante da falta de fundamentos concretos, é desproporcional o incremento de 1 ano de reclusão decorrente da agravante de reincidência, razão pela qual, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), redimensiono a pena do apelante para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Por fim, em que pese o quantum da pena imposta – 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão – o fato de o apelante ser reincidente, é de ser mantido o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS –PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ALTERNATIVO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.
Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal
.” (TJ-MT 10017069120208110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa, apenas para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência para 1/6 e redimensionar a pena do apelante definitivamente para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024